Tribunal: TJBA
Processo: 8007970-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007970-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOZINARA BARRETO DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
FRANCISCO DUARTE

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL.
PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento
para c
oncede
r
o benefício da gratuidade da justiça a
J
ozinara
Barreto de Queiroz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão consiste em saber se existem elementos nos autos que afastem a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Tratando-se de pessoa natural, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira.

4. Inexistem nos autos indícios idôneos que afastem a presunção de hipossuficiência, sendo certo que a parte beneficiária demonstrou não possuir vínculo empregatício formal, não auferir renda mensal tributável e enquadrar-se como pessoa de baixa renda
.

5. O banco limitou-se a alegações genéricas, sem apontar provas de que a agravada possui condições de arcar com as custas do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

____________

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada mediante elementos em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98,
99
, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.269.287/SP, Rel. Min.
Raul Araújo, j. 13.06.2023;
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.481.355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.05.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.479.858/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.04.2024
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8007970-26.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como Agravad
a

JOZINARA BARRETO DE QUEIROZ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
nos
termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(RRD11)